Tribunal: TJPA
Processo: 0807247-61.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807247-61.2025.8.14.0000

PACIENTE: CLEBSON MARQUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. TRÂMITE REGULAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. ALEGADA A AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, e 288, todos do CP, sob alegação de envolvimento em roubo de carga de caminhões. A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, ausência de justa causa para a prisão e insuficiência da fundamentação do decreto constritivo. Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar. A liminar foi indeferida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (ii) saber se subsistem fundamentos concretos para manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois a denúncia foi oferecida no dia 11.12.2024 e recebida em 18.12.2024, havendo sucessivas movimentações regulares do feito desde então.
4. A aferição do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade e decorrer de desídia do julgador, levando-se em conta a complexidade da causa, a pluralidade de réus e a gravidade dos fatos.
5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base nos requisitos do art. 312, do CPP, em especial na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
6. As medidas cautelares diversas não se mostram adequadas à luz da periculosidade do agente e da gravidade concreta do delito imputado.
7. A alegação de ausência de justa causa demanda reexame aprofundado da prova, incabível na via estreita do habeas corpus.
8. As qualidades pessoais do paciente não afastam a legalidade da prisão cautelar, nos termos da Súmula nº 08/TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, e 288; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 62.783/ES, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 01.09.2015; STJ, AgRg no HC 956604/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no HC 875863/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11.03.2024; STJ, AgRg no RHC 198036/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.07.2024; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. Fernando Magalhães Pereira Júnior, em favor do nacional CLEB
SON MARQUES DA SILVA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso por mais de 180 (cento e oitenta dias), acusado pela suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c 288, todos do CP, nos autos de origem nº 0801281-52.2024.8.14.0130, sustentando excesso de prazo na prisão cautelar por demora na instrução processual.

Liminarmente requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a confirmação do pedido no mérito.

Juntou documentos (núm. 26126256 e ss).

Indeferido o pedido liminar (núm. 26272372), o impetrado presta informações (núm. 26439946) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (núm. 26759516).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Analisando-se os documentos juntados com a impetração, constata-se que o paciente está sendo acusado, em conjunto com outras 03 (três) pessoas, por, supostamente, ter praticado roubo a carga de caminhões, nas proximidades do município de Dom Eliseu/PA, ressaltando-se que todos os acusados estavam juntos em busca policial e confessaram o envolvimento no delito.

Insurge-se o impetrante contra a decretação da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de ilegalidade decorrente de excesso de prazo na condução do processo e ausência de justa causa da denúncia.

Pois bem.

A
prima facie
, verifico que o argumento de excesso de prazo da instrução probatória, por demora na prestação jurisdicional, não merece acolhida.

O inquérito investigativo, onde constam as informações da complexa dinâmica pela qual ocorreram os fatos supostamente praticados pelos 04 (quatro) corréus, foi concluído no dia 01.11.2024. Ato contínuo, em 03.11.2024 foi realizada a audiência de custódia, e em 04.11.2025 houve pronunciamento judicial para decretar a quebra do sigilo telefônico dos investigados.

A denúncia foi ofertada na data de 11.12.2024 e recebida em 18.12.2024. Desde então, várias foram as movimentações processuais impulsionadas nos autos, o que afasta a alegação de demora ou inércia na prestação jurisdicional.

Ora, o excesso de prazo somente se caracteriza quando há desídia ou inércia do judiciário na condução do feito, extrapolando a seara da razoabilidade, prorrogando desnecessariamente os efeitos do processo ou da prisão do acusado.
Data venia
, não é o caso dos autos.

A jurisprudência tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade, os prazos indicados, na lei, para a consecução dos processos criminais, tendo-os, pois, somente, como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada caso.

Os prazos peremptórios servem como parâmetros balizadores para a atuação jurisdicional, não como elementos vinculativos, principalmente quando se está diante de delito que exige persecução probatória complexa.

Assim entende o c. STJ:

“O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (Precedentes do STF e do STJ).”

(RHC n. 62 .783/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 1º/9/2015, DJe 8/9/2015)

“(...) O prazo para formação da culpa não deve ser aferido de maneira puramente aritmética, devendo ser analisado conforme as peculiaridades do caso concreto, em observância ao princípio da razoabilidade. A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva exige juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o número de réus e a quantidade de fatos imputados na denúncia. No caso concreto, não se verifica desídia do Poder Judiciário, uma vez que o Juízo de primeira instância está realizando os atos judiciais necessários, quanto que se trata de processo com certa complexidade, tratando-se de crime grave, com pluralidade de réus e que tramita regularmente, inclusive com marcação de audiência e revisões da prisão preventiva.”

(STJ - AgRg no HC: 956604 BA 2024/0408836-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)

Por estas razões, verifica-se que o excesso de prazo alegado não tem condão de causar nulidade do decreto constritivo, especialmente porque presentes os requisitos autorizadores do art. 312, do Código de Processo Penal.

In casu
, tais requisitos encontram-se seguramente evidenciados em análise dos documentos juntados aos autos, especialmente porque acrescidos de particularidades do caso que não permitem outro entendimento que não seja pela legalidade do decreto prisional.

A ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada em dados fáticos, especialmente na garantia da ordem pública e na garantia da aplicação da lei penal. Logo, ausente o constrangimento ilegal.

Demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há motivo para revogá-la, ao contrário, deve ser mantida por ser a medida eficaz para a garantia de cessação delituosa. É como entende o c. STJ:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, uma vez que insuficientes para resguardar a ordem pública.”

(STJ - AgRg no HC: 875863 BA 2023/0447240-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)

“Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”

(STJ - AgRg no RHC: 198036 BA 2024/0173269-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 01/07/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2024)

Quanto ao argumento da ausência de indícios de autoria, cabe a reanálise do acervo fático-probatório para acolhê-lo ou rejeitá-lo, o que ultrapassa os limites da cognição permitida em sede de
habeas corpus
.

No que tange aos suscitados predicados subjetivos do paciente, a Súmula nº08/TJPA faz-se aplicável, pois “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

À vista do exposto, voto pelo conhecimento parcial da ordem e por sua denegação, determinando, ainda, que
o juízo
a quo
tome as providências acerca das alegações trazidas aos autos sobre as agressões relatadas pelo paciente.

É como voto.

Belém, 02/06/2025